Tribunal: TJDFT
Processo: 0710754-77.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. LEI No 8.245/91. RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. MULTA CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. MÓVEL PLANEJADO. BENFEITORIA ÚTIL. OBRIGAÇÕES DO LOCADOR. VÍCIO ANTERIOR CONFIGURADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Tratando-se de contrato de locação, tem-se que se o feito for proposto somente contra pessoa natural, aplica-se a Lei no 8.245/91 em detrimento do CDC.
2. O ordenamento jurídico confere a prerrogativa de negativa geral apenas a situações específicas. Assim, em regra, deve-se impugnar todas as alegações do autor, sob pena de se presumir o fato como verdadeiro, uma vez que incontroverso. No entanto, tal presunção é relativa, não se admitindo que se aceite como verdadeira alegação manifestamente contrária às provas dos autos.
3. Os pedidos indenizatórios e de multa contratual não são decorrência lógica direta da culpa pela rescisão antecipada. É perfeitamente possível a condenação da locadora em danos materiais e morais, mesmo não sendo a ela imputável a antecipação da rescisão.
4. Residência inabitável deve ser entendida como a moradia que foge aos padrões normais de segurança e conforto, tornando-a extremamente penosa ou arriscada.
5. Móveis planejados podem ser tanto benfeitorias úteis quando voluptuárias, a depender do uso. Estas, quando se destinarem a mero embelezamento da residência e, aquelas, quando facilitar o uso do imóvel.
6. O mero inadimplemento contratual não enseja a reparação por danos morais, se não há comprovação de qualquer violação ao patrimônio moral da demandante, mas, tão somente, meros aborrecimentos, sobretudo quando não se efetivou qualquer apontamento desabonador à sua personalidade ou integridade física ou psíquica.
7. Recuso parcialmente provido.